Tribunal: TJSP
Processo: 9062173-92.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) E DO RE 870.947/SE (Tema 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) E DO RE 870.947/SE (Tema 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza" – Correção monetária pelo IPCA – JUROS MORATÓRIOS – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária." – Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência – Julgado readequado com relação aos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o débito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9062173-92.2009.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, são embargados YARA
FONSECA CAMPANA, VANIA DE OLIVEIRA, STELLA MARIS BADINO
ABANI KRAHEMBUHL, ROSELY APARECIDA LATANZA GOMES, MARIA
SILVIA TRONCOSO, MARIA APARECIDA DE ALMEIDA CARVALHO,
MARGARIDA MIEKO YOSHIZAWA, MARCIA MIYUKI OBARA, LINDA
LILIANA SUPINO MARCONDES e ELINA JUNKO HONDA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgado
readequado com relação aos critérios de correção monetária e juros moratórios
incidentes sobre o débito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9062173-92.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 28966
2
VOTO No 28966
APELAÇÃO CÍVEL No 9062173-92.2009.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ELINA JUNKO HONDA MARTINS E OUTROS
APELADA: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
CPC, ART. 1.040, II

JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) E
DO
RE
870.947/SE
(Tema
810)

CORREÇÃO
MONETÁRIA Teses fixada pelo STF e STJ “O art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza” Correção monetária
pelo IPCA JUROS MORATÓRIOS Teses fixada pelo
STF e STJ “O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.” Juros de mora nos termos da Lei no
11.960/2009, a partir de sua vigência Julgado readequado
com relação aos critérios de correção monetária e juros
moratórios incidentes sobre o débito.
Trata-se
de
devolução
dos
autos
pela
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 490/492)
para reapreciação da questão relacionada ao Tema 905 do Superior
Tribunal de Justiça, decorrente do julgamento do mérito do RESP no
1.492.221/PR.
O v. acórdão de fls. 351/367 extinguiu o
processo sem resolução de mérito, em razão de litispendência, em
relação autores LINDA LILIANA SUPINO MARCONDES, MARIA APARECIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9062173-92.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 28966
3
DE ALMEIDA CARVALHO, STELLA MARIS BADINO ABANI KRAHEMBUHL,
VÂNIA DE OLIVEIRA e YARA FONSECA CAMPANHA; e julgou procedente a
ação, quanto aos demais autores, para o fim de condenar a ré a reajustar
os vencimentos/proventos, salários-família e salários-esposa, em 9,51%,
para o quadrimestre de março/junho de 1995; em 7,55%, para o de
julho/outubro de 1995; reincluir os percentuais de 2,37%, 4,67%,
4,67%, 2,32% e 1,76%, referentes respectivamente, a 1o de janeiro de
1995, 1o de março de 1996, 1o de julho de 1996, 1o de novembro de
1996, e 1o de março de 1997, escamoteados indevidamente pela então
Lei Paulistana n. 12.397, de 03 de julho de 1997, no cálculo dos padrões
de seus vencimentos/proventos, salários-família e salários-esposa,
reajustar os vencimentos/proventos, salários-família e salários-esposa,
em 2,27% para o quadrimestre de novembro de 1997 a fevereiro de
1998 e 1,10% para o quadrimestre de março a junho de 1998, operando-
se as diferenças daí decorrentes vencimentos/proventos dos autores,
inclusive 13° salários e abono de férias, condenando a ré, ainda, no
pagamento das diferenças atrasadas devidas, respeitada a prescrição
quinquenal, com acréscimo de correção monetária pela tabela do Tribunal
de Justiça desde quando as parcelas se tornaram devidas, e de juros
moratórios de 0,5% ao mês, com incidência a partir da citação, não se
aplicando a alteração promovida no art. 1°-F da Lei 9.494/1997 pela Lei
11.960/09, em virtude de dever ser aplicada a lei vigente à data do
ajuizamento da ação, haja vista que, embora norma de cunho
processual, tem repercussão na esfera material do indivíduo, não
podendo atingir os processos em curso.
A Municipalidade de São Paulo interpôs Recurso
Especial às fls. 441/454, com apresentação de contrarrazões (fls.
476/479).
A Presidência da Seção de Direito Público deste
E. Tribunal, às fls. 490/492, determinou o encaminhamento dos autos à
Turma Julgadora para reapreciação da questão da incidência de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9062173-92.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 28966
4
moratórios e correção monetária, nos termos do inciso II do art. 1.040,
do Código de Processo Civil, considerando o julgamento do REsp
1.492.221/PR (Tema 905).
É o relatório do necessário.
Diante do julgamento definitivo do RE no
870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), impõe-se
a readequação parcial do v. acórdão de fls. 351/367 quanto aos critérios
de correção monetária (IPCA) e juros de mora incidentes sobre o débito
(Lei 11.960/09).
A
despeito
das
divergências
inicialmente
existentes e da posição anteriormente adotada por esta magistrada, é
certo que o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que a Lei 11.960/09 tem natureza processual e deve ser aplicada
imediatamente aos processos em tramitação (EREsp n° 1.207.197), mas
não de forma retroativa (REsp 1.205.946).
Assim, no atual estágio de evolução da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, o entendimento que deve
prevalecer é o de que as normas que disponham sobre juros moratórios e
correção monetária possuem aplicabilidade imediata, por possuírem
natureza eminentemente processual.
Com relação aos critérios de correção monetária
do débito, descabida a pretensão de incidência da Taxa Referencial (TR)
para este fim.
O C. Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e do Tema 810 de repercussão geral,
reconheceu a parcial inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no
11.960/09, vedando a correção monetária dos débitos impostos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9062173-92.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 28966
5
Fazenda Pública com base nos índices oficiais de remuneração básica
aplicados à caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), por não
representarem a verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do
período.
A
declaração
superveniente
de
inconstitucionalidade, que possui eficácia imediata, impede a aplicação do
critério de correção monetária estipulado pela Lei 11.960/09.
É o que também restou decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial
Representativo
de
Controvérsia
n°
1.270.439,
em
26/06/2013,
posteriormente ao julgamento das ADI's pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC
E
RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. (...) VERBAS
REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI
11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA
LEI
9.494/97.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).
12. O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe
novo regramento para a atualização monetária
e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser
aplicado,
de
imediato,
aos
processos
em
andamento, sem, contudo, retroagir a período
anterior a sua vigência.
13.
Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de
atualização (correção monetária e juros) nela
disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro
lado,
no
período
anterior,
tais
acessórios
deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação então vigente (REsp 1.205.946/SP,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe 2.2.12).
14. O Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade
parcial,
por
arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/09, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9062173-92.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 28966
6
deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97,
ao examinar a ADIn 4.357/DF, Rel. Min. Ayres
Britto.
15. A Suprema Corte declarou inconstitucional
a expressão índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança contida no §
12 do art. 100 da CF/88. Assim entendeu
porque a taxa básica de remuneração da
poupança não mede a inflação acumulada do
período
e,
portanto,
não
pode
servir
de
parâmetro para a correção monetária a ser
aplicada aos débitos da Fazenda Pública.
16.
Igualmente
reconheceu
a
inconstitucionalidade
da
expressão
independentemente de sua natureza quando os
débitos
fazendários
ostentarem
natureza
tributária. Isso porque, quando credora a
Fazenda de dívida de natureza tributária,
incidem
os
juros
pela
taxa
SELIC
como
compensação pela mora, devendo esse mesmo
índice, por força do princípio da equidade, ser
aplicado
quando
for
ela
devedora
nas
repetições de indébito tributário.
17. Como o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação
da
Lei
11.960/09,
praticamente
reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88,
o Supremo declarou a inconstitucionalidade
parcial, por arrastamento, desse dispositivo
legal.
18.
Em
virtude
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09: (a) a correção monetária das
dívidas fazendárias deve observar índices que
reflitam a inflação acumulada do período, a ela
não se aplicando os índices de remuneração
básica da caderneta de poupança; e (b) os
juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais
de
remuneração
básica
e
juros
aplicáveis à caderneta de poupança, exceto
quando a dívida ostentar natureza tributária,
para
as
quais
prevalecerão
as
regras
específicas.
19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres
Britto, não especificou qual deveria ser o índice
de correção monetária adotado. Todavia, há
importante referência no voto vista do Min. Luiz
Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
que ora se adota.
20. No caso concreto, como a condenação
imposta à Fazenda não é de natureza tributária
-
o
crédito
reclamado
tem
origem
na
incorporação de quintos pelo exercício de
função de confiança entre abril de 1998 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9062173-92.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 28966
7
setembro de 2001 -, os juros moratórios devem
ser calculados com base no índice oficial de
remuneração
básica
e
juros
aplicados
à
caderneta de poupança, nos termos da regra do
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Já a correção monetária, por força
da declaração de inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser
calculada com base no IPCA, índice que melhor
reflete a inflação acumulada do período.
21. Recurso especial provido em parte. Acórdão
sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n.o 08/2008. (Rel. Min. Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Nem mesmo a modulação de efeitos das ADI's
4.357 e 4.425 altera esse entendimento, pois a modulação em questão
se aplica apenas para os processos em que os precatórios foram
expedidos ou pagos até 25.3.2015, conforme se depreende do
julgamento das Questões de Ordem nas ADI's 4.357 e 4.425:
Concluindo
o
julgamento,
o
Tribunal,
por
maioria e nos termos do voto, ora reajustado,
do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a
questão de ordem nos seguintes termos: (...) 2)
- conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos
da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão
de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos
os precatórios expedidos ou pagos até esta
data, a saber (...).
A modulação de efeitos teve o claro objetivo de
convalidar a aplicação da Taxa Referencial (TR) somente para processos
em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido
pagos.
No presente caso, sequer ofício requisitório ou
precatório foram expedidos, o que, por lógica, impede a aplicação
automática da modulação de efeitos e ainda permite discussão sobre os
critérios de correção monetária, ante a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9062173-92.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 28966
8
inconstitucionalidade proferida.
Assim,
independentemente
do
teor
da
modulação de efeitos do julgamento das ADI's 4.357 e 4.425, é certo
que não pode prevalecer índice já reconhecido como inconstitucional, tal
como pretende a Fazenda Estadual.
Esse entendimento também foi confirmado pelo
recente julgamento do Tema 810 de repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal, no qual se fixou a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”
No mesmo sentido também foi a tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça no seu Tema 905:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa
de
correção
monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9062173-92.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 28966
9
índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.”
Dessa forma, em razão da declaração de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei n° 11.960/09, o diploma
legal é inaplicável ao caso para fins de correção monetária, devendo o
débito ser corrigido pelo IPCA, conforme entendimento já sedimentado
nesta C. 5a Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são de fato
aplicáveis as disposições da Lei n° 11.960/09 a partir de sua vigência,
uma vez que não invalidadas nesse ponto para as condenações comuns
(não tributárias), como no caso em exame.
É o que também restou decidido no Tema 810
de repercussão geral:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09.”
No mesmo sentido também foi a tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça no seu Tema 905:
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9062173-92.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 28966
10
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.”
Dessa forma, os juros moratórios a incidirem
sobre o débito deverão seguir a sistemática dos juros de poupança, a
partir do advento da Lei 11.960/09, bem como a redação original do
artigo 1o-F da Lei 9.494/97 para o período anterior ao advento daquela
lei.
Pelo exposto, pelo meu voto, promovo a
readequação do julgado no que tange aos critérios de correção monetária
e juros de mora incidentes sobre o débito, determinando a aplicação do
IPCA para cálculo da correção monetária e da Lei n° 11.960/09, a partir
de sua vigência, para cálculo dos juros moratórios.
Anote-se, por fim, que a questão atinente aos
juros moratórios e à correção monetária do débito fazendário deverá
observar os exatos termos do que foi definitivamente decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810).
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora